Tribunal: STF
Processo: RE 115404
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-21
Data de publicação: 1988-10-21

Ementa:
MAGISTERIO. APOSENTADORIA ESPECIAL AOS VINTE E CINCO ANOS. CF.,
ART. 165-XX, (NA REDAÇÃO DA EC N. 18/81).
O ARESTO IMPUGNADO NÃO OFENDEU O TEXTO CONSTITUCIONAL, AO ADMITIR
COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO O TEMPO DURANTE O QUAL O PROFESSOR SE
DEDICOU 'A FUNÇÕES INTRINSECAS A TAREFA DE EDUCAR, APESAR DE
DESEMPENHADAS FORA DA SALA DE AULA'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.